Tribunal: STF
Processo: AC 3764
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação cautelar incidental à ADI nº 4.357, com pedido de liminar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), com o objetivo de se garantir a observância pela União do art. 27 da Lei nº 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias no exercício financeiro de 2014), o qual impôs o IPCA-E como índice de correção monetária dos precatórios devidos pela Fazenda Pública federal. 



    Eis o teor do citado dispositivo:  



    “Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE”.  



    Em 24 de março de 2015, a liminar da presente ação cautelar foi concedida pelo então Relator, Ministro Luiz Fux, para:  



    “1- cassar a decisão da Corregedora Nacional de Justiça e determinar que a União, por intermédio dos Tribunais Regionais Federais e do Conselho da Justiça Federal, dê imediata continuidade ao pagamento dos precatórios parcelados pela União na forma da EC nº 30/2000, segundo os critérios legais que vinham sendo observados antes da decisão emanada da Corregedoria Nacional de Justiça, em particular (i) com a incidência dos juros legais, à taxa de 6% a.a. (seis por cento ao ano), a partir da segunda parcela, tendo como termo inicial o mês de janeiro do ano em que é devida a segunda parcela e (ii) com a aplicação do índice IPCA-E às parcelas dos precatórios incluídos originariamente nas leis orçamentárias de 2005 a 2010, conforme disposto nas leis de diretrizes orçamentárias de 2014 (Lei n° 12.919/2013) e de 2015 (Lei nº 13.080/2015); 



    2- determinar à União a aplicação da LDO de 2014 (Lei n° 12.919/2013, art. 27) e da LDO de 2015 (Lei nº 13.080/2015, art. 27), aos precatórios e RPVs federais pendentes de pagamento nos respectivos exercícios financeiros; 



    3- determinar expedição de ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, e aos Tribunais Regionais Federais a fim de que observem, no cálculo dos precatórios/RPVs federais a serem pagos a partir da data da presente decisão, independentemente da data de sua expedição e da natureza do crédito nele contido (alimentar ou não): (i) a correção monetária pelo IPCA-E, conforme disposto nas leis de diretrizes orçamentárias dos respectivos exercícios financeiros, inclusive quanto aos precatórios parcelados; e (ii) especificamente quanto aos precatórios parcelados, a incidência dos juros legais, à taxa de 6% a.a. (seis por cento ao ano), a partir da segunda parcela, tendo como termo inicial o mês de janeiro do ano em que é devida a segunda parcela. Não se enquadram nesta medida os precatórios e RPVs estaduais, municipais” (DJe de 26/3/2015 - eDoc. 25).



    No que respeita ao processo principal, anoto que em 14 de março de 2013, o Plenário julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado na ADI nº 4.357 (DJe de 26/9/14), com posterior modulação dos efeitos da decisão (DJe de 6/8/2015). A aludida ação direta tem por objeto a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que "altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios". 



    O acórdão ficou assim ementado:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’ contida no art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte” (ADI nº 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, red. do ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/14).  



    Diante do julgamento de mérito da ação principal (ADI nº 4.357) e da subsequente promulgação da Emenda Constitucional nº 94/2016, a qual estabeleceu regras de transição para quitar os débitos em precatórios e serviu de fundamento para decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no processo principal, foi determinada a intimação da parte autora para que informasse se persistiria (ou não) o interesse no prosseguimento da cautelar (eDoc. 76).



    Ato contínuo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ora autor, manifestou-se no sentido da permanência do interesse processual enquanto não julgados prejudicados os embargos declaratórios opostos pelo Congresso Nacional contra a decisão de mérito proferida na ADI nº 4.357, com o intuito de se resguardar de eventuais efeitos modificativos (eDoc. 77). 



    Na sequência, em sessão virtual de 30 de junho a 7 de agosto do corrente ano, o Plenário, por unanimidade de votos, conheceu dos embargos declaratórios opostos na ADI nº 4.357 e os rejeitou. 



    Eis a ementa do acórdão (ainda pendente de publicação):  



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Omissão.  Contradição. Obscuridade. Erro material. Rejeição.



    1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, “continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se aplicado o efeito retroativo. Entretanto, podem as partes trazer o tema em sede de embargos de declaração” (ADI nº 3.601-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/10).



    2. In casu, a publicação do acórdão embargado antes da conclusão  do julgamento acerca da modulação de seus efeitos robusteceu a necessária segurança jurídica que deve nortear o exercício da jurisdição pelos demais órgãos do Poder Judiciário, dando-se publicidade à hermenêutica adotada no precedente vinculante proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento”.



    4. Por outro lado, o índice da caderneta de poupança foi reputado ilegítimo como meio de correção dos precatórios estatais, não cabendo rever tal ponto ou alterar os fundamentos do acórdão em sede de embargos de declaração. Ademais, tal discussão encontra-se superada pelo julgamento do Tema nº 810 sob a Sistemática da Repercussão Geral.



    5. Rejeitam-se os embargos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo a via aclaratória incompatível com a rediscussão de temas que foram objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    6. Embargos de declaração rejeitados”.  



    Feito esse breve retrospecto, anoto que é assente a jurisprudência da Corte no sentido de que julgada em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto desta última. Nesse sentido: AC nº 3.980/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/3/18; AC nº 3.698/DF AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/5/16; AC nº 2.006/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/09; e AC nº 2.008/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 6/6/08. 



    In casu, além de já ter havido o julgamento da matéria controvertida trazida na ADI nº 4.357 (processo principal), é certo que os aclaratórios opostos naqueles autos pela parte requerida foram rejeitados, não havendo, por via de consequência, necessidade da subsistência desta ação cautelar quando já exaurido, por completo, seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação cautelar (art. 21, IX, do RISTF).



    Determino a baixa imediata dos presentes autos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente